Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-78.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708975-78.2022.8.07.0017 RECORRENTE: ALEXANDRE RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FEMINICÍDIO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO REFERENTE À CONDENAÇÃO. FURTO. ERRO NO EXTRATO DOS QUESITOS. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Não configura nulidade da sessão plenária, em razão da influência na íntima convicção dos jurados, o fato de as oficialas de justiça presentes na solenidade terem supostamente mantido diálogo entre elas, no intervalo da sessão, sobre a rotina de trabalho, sem se imiscuírem sobre o fato em julgamento ou a culpabilidade do réu. O choro contido de uma servidora, durante a sessão plenária, também não tem o poder de influir na convicção dos jurados, tratando-se de emoção demonstrada em razão das circunstâncias em que o crime foi praticado. O que se visa assegurar com a incomunicabilidade dos jurados, constitucionalmente prevista, é a troca de impressões pessoais, de conclusões, de opiniões dos jurados sobre os fatos, pessoas e coisas que se liguem ao cerne do julgamento, à culpa lato sensu do réu. Configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostrar-se totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem arrimo nos elementos do processo, não sendo esta a hipótese em análise. Há possibilidade de coexistência das qualificadoras do feminicídio e do meio que dificultou a defesa da vítima, sem que importe em bis in idem, porquanto, o feminicídio possui natureza objetiva, incidindo nos crimes praticados contra a mulher, por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, não sendo o animus do agente objeto de análise. Possuindo as qualificadoras natureza diversa, é perfeitamente possível que coexistam sem que caracterize dupla punição por idêntica situação fática. Para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal, basta que o descendente da vítima esteja no local em que foi praticado o crime, não se exigindo que testemunhe efetivamente todo o iter criminis. É incabível a rediscussão sobre tese acolhida pelo Conselho de Sentença, principalmente se há respaldo probatório nos autos, diante da soberania da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Evidenciado que houve erro na juntada do extrato dos quesitos, que estava dissonante da sentença e do resultado do julgamento divulgado na sessão plenária, deve ser mantida a condenação pelo segundo fato, pertinente ao crime de furto. Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que subsistem os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, não há como deferir, em seu favor, o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. A parte recorrente, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 488 e 491, ambos do Código de Processo Penal. Aponta erro no julgamento do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte possui pacífico entendimento no sentido de que “cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.” (RE 1478943 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009